Tribunal: TJDFT
Processo: 0722051-63.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TERMO FINAL DA CONVIVÊNCIA. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu e dissolveu união estável entre as partes no período de março de 2005 a 24 de abril de 2021, com partilha de bens adquiridos onerosamente no curso da convivência. A apelante pleiteava a fixação do termo final da união em dezembro de 2020, a exclusão de bens da partilha e o reconhecimento de dívidas de sua faculdade como comuns.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se a união estável teria se encerrado em dezembro de 2020, conforme sustentado pela recorrente;
(ii) definir se houve repasse ao recorrido do produto da venda de imóvel adquirido na constância da união;
(iii) apurar a comunicabilidade do veículo vendido após o término da união;
(iv) examinar se dívidas oriundas de curso universitário da apelante são partilháveis.

III. Razões de decidir

3. A união estável perdurou até 24/04/2021, conforme robusta prova documental e coerência da narrativa do recorrido, sendo incerta a versão contraditória da apelante.
4. O produto da alienação do imóvel adquirido na constância da união deve ser partilhado, pois inexiste prova de quitação da meação.
5. O veículo vendido após a separação fática integra o patrimônio comum, sendo devida a partilha do valor obtido.
6. As dívidas relacionadas a mensalidades de faculdade da apelante não são partilháveis, por sua natureza personalíssima e ausência de prova de benefício à entidade familiar, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

“Fixada a separação de fato com base em elementos objetivos e coerentes, é devida a partilha de bens adquiridos onerosamente durante a união estável, inclusive aqueles alienados unilateralmente após o rompimento, não sendo partilháveis dívidas de natureza personalíssima, como as oriundas de curso universitário, salvo prova de benefício direto à entidade familiar.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658, 1.664, 1.725; CPC, arts. 85, §§ 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.062.166/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05.11.2024, DJe 08.11.2024; TJDFT, Acórdão 1697237, 6a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJe 19.05.2023.